Tribunal: TJBA
Processo: 8163592-32.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8163592-32.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, JULIANA MOTA PIRES FERREIRA

APELADO: MARIANA BARROS SANTIAGO

Advogado(s)
:
LUCIANA KRUSCHEWSKY MATTOS CERQUEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO AUTORAL.
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO.
ALEGAÇÃO DE
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR E DE JUNTADA DO
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO UNILATERAL. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DÉBITO INEXIGÍVEL. CORTE INDEVIDO. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. ASTREINTES. RELIGAÇÃO IMEDIATA.
SENTENÇA MA
NTI
DA.

APELO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº
8163592-32.2024.8.05.0001
,

em que é apelante a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

e apelada
MARIANA BARROS SANTIAGO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator, em
NEG
AR PROVIMENTO
ao apelo.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

DES
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça